Tribunal: TJMT
Processo: 0080156-36.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

SONJA MARTINS DA SILVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ERRO MATERIAL OU CONTRADICÃO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.
É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
Não há qualquer omissão no julgado, porquanto decidido à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1340553-RS, sob a sistemática do recurso repetitivo.
A mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Embargos rejeitados.

Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática de fls. 108/113, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 161128/2015, mantendo a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal n. 609-91.2000.811.0004 (Cód. 18885), promovida em desfavor de
Sonja Martins da Silva
, com base no art. 269, IV, do CPC/73, ao fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente.
Nas razões recursais, a fls. 117/118, o Estado de Mato Grosso alega a existência de erro material ou contradição no julgado, porque o recurso de apelação é fundamentado na nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do ente estatal quanto ao arquivamento dos autos.
Assenta que a decisão monocrática não enfrentou os argumentos trazidos pela fazenda pública estadual, e por isso incide a regra do art. 489, §1o, IV do CPC/15, razão pela qual requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios a fim de sanar o vício apontado.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 120.
É o breve relatório.
Decido.

É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
Na hipótese em mesa, o embargante aponta a ocorrência de erro material ou contradição no
decisum
monocrático, consistente na ausência de intimação da exequente quanto ao decurso do prazo prescricional, quando do arquivamento dos autos.
Todavia, a decisão embargada não padece do alegado vício, porque expressamente consignou a intimação da Fazenda Pública Estadual para manifestar-se quanto a ocorrência da prescrição intercorrente.
Eis os fundamentos do
decisum
no ponto,
in litteris
:
[...]
Passados mais de 07 (sete) anos da data do arquivamento, o juízo
a quo
determinou

a intimação do exequente para manifestar-se quanto a ocorrência da prescrição, o que o fez em 03/12/2014 conforme petição de fls. 75/77, onde defendeu a inocorrência da prescrição asseverando que a paralisação do processo por longo tempo se deu em razão da inércia do Poder Judiciário, requerendo o prosseguimento do feito.
Assim, em que pesem as bem lançadas argumentações do apelante, apesar do feito ter o seu prosseguimento na tentativa de localizar o devedor e seus bens, de acordo com que o prescreve o art. 40, § 4o da Lei 6.830/80, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, haja vista o transcurso de mais de 07 (sete) anos entre a data do arquivamento do feito (06/07/2007) até a prolação da sentença (26/02/2015), sem qualquer provocação do exequente/apelante. [...]
Logo, não há que se falar em erro material ou contradição, porquanto o
decisum
monocrático foi decidido em consonância com o recurso repetitivo paradigmático - REsp n. 1340553/RS, como se infere:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Desta feita, ao que se afigura, não existe contradição, e a mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.
É como voto.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado